Tribunal: TJMT
Processo: 1036078-06.2019.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036078-06.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CHARLES ADRIANO RODRIGUES TELES - CPF: 632.301.601-00 (EMBARGANTE), JENNIFER COSTA DE ANDRADE - CPF: 029.960.341-55 (ADVOGADO), HELBERT DE PAULA RODRIGUES - CPF: 059.337.766-45 (ADVOGADO), BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 03.215.790/0001-10 (EMBARGANTE), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 03.215.790/0001-10 (REPRESENTANTE), BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 03.215.790/0001-10 (EMBARGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 03.215.790/0001-10 (REPRESENTANTE), CHARLES ADRIANO RODRIGUES TELES - CPF: 632.301.601-00 (EMBARGADO), JENNIFER COSTA DE ANDRADE - CPF: 029.960.341-55 (ADVOGADO), HELBERT DE PAULA RODRIGUES - CPF: 059.337.766-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – VÍCIOS INVOCADOS COMO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO – MERO INCONFORMISMO COM O RACIOCÍNIO E DESFECHO DECISÓRIO – AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são um recurso de finalidade especifica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1036078.06.2019.8.11.0041 (interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível autuado sob mesmo número - CLASSE 198 - CNJ - Comarca de CUIABÁ)

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pelo BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado deste eg. TJMT, que nos autos do Recurso de Apelação Cível no
1036078-06.2019.8.11.0041
, à unanimidade,
desproveu o recurso interposto pelo ora embargado CHARLES ADRIANO RODRIGUES TELES
,
e
proveu em parte o recurso do embargante Banco Toyota, para reconhecer a validade das cláusulas contratuais relativas à cobrança de tarifa de registro de contrato e à incidência de juros remuneratórios, moratórios e multa no período de inadimplência, com a ressalva de que os juros
remuneratórios
devem incidir
à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil
, limitada ao percentual contratado (STJ, Súmula no 296), e que o percentual de juros moratórios deve ser reduzido para 1% ao mês (STJ, Súmula no 379) (cf. Id. no 58017048).

O embargante alega a omissão do acordão quanto à incidência da previsão do art. 406 do CC na revisão do contrato, eis que “
a limitação dos juros moratórios a razão de 1% ao mês só se impõe caso não restem convencionados, não sendo esta a hipótese no caso vertente
”.

Sustenta que há
contradição no que se refere à cobrança de cesta de serviço, na medida em que a cláusula foi considerada nula porque
não especificado o serviço prestado, mesmo sendo serviço expressamente contratado, “
destinando-se a referida quantia a disponibilização de pacotes de serviços prioritários para pessoas físicas, constantes da Tabela II anexa à Resolução CMN 3.919, de 2010, e das Tabelas I a III anexas à Resolução CMN 4.196, de 2013
”, e que, em outro ponto, referente à contratação de seguro, “
a modalidade (auto ou seguro prestamista) e a seguradora partiram de escolha do embargado, de modo que a concessão do empréstimo não foi condicionada à contratação do seguro
(...)
,
(sendo que)
daí reside a contradição, pois, diversamente do que constou do v. acórdão embargado,
(...)
não ‘impôs’ a contratação do seguro ao embargado, sendo-lhe facultado o direito pela sua contratação ou não, inclusive com a livre escolha entre as inúmeras seguradoras disponíveis no mercado
”.

Pede, então, o acolhimento dos embargos de declaração, para que, sanados os vícios indicados, em decorrência do efeito modificativo, seja dado total provimento ao seu recurso de apelação (cf. Id. no 59370983).

O agravado não ofertou contrarrazões (cf. Id. no 61570533).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 23 de outubro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Não há vício algum a ser sanado no acórdão embargado, sendo flagrante o uso indevido dos embargos declaratórios, pois, a
pretexto de esclarecer uma inexistente situação de omissão, contradição ou obscuridade, o Banco Toyota utiliza a via recursal com o inadmissível objetivo de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa, o que, com efeito, serve apenas para demonstrar o caráter procrastinatório da interposição.

Sobre os juros de mora contratuais, a conclusão decisória foi pautada em orientação sumulada acerca da matéria (Súmula no 379 do STJ: “Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês”), que consolidou o iterativo entendimento da jurisprudência da Corte Superior de que o limite máximo da taxa de juros moratórios em 1% a.m. decorre da interpretação conjunta dos art.. 406 do CC e art. 161, §1o, do CTN, logo, como se vê, inexiste qualquer omissão quanto a esse ponto.

No que diz respeito à nulidade da cobrança contratual da cesta de serviço e do seguro prestamista, conquanto diga que há contradição do acórdão nesse particular, o embargante olvida de especificar
quais proposições seriam conflitantes entre si ou, então, onde residiria a incongruência entre a fundamentação e o dispositivo decisório, na verdade, o que se vê é que, se há alguma contradição, é entre os fundamentos decisórios e o entendimento que a parte acredita/defende ser o correto, o que não corresponde à figura descrita no art. 1.022 do CPC, mas sim, e tão somente, em mera discordância da parte.

Nesse sentido, o eg. STJ já decidiu
que “
apenas autoriza a oposição do recurso integrativo a contradição que é interna ao julgado, e não a alegada contradição entre a fundamentação da decisão impugnada e outro parâmetro externo
” (STJ - 6a Turma - EDcl no AgRg no AREsp 794.247/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 14/03/2016), ou, em outras palavras, “
a contradição que enseja os embargos de declaração é apenas a interna, aquela que se verifica entre as proposições e conclusões do próprio julgado, não sendo este o instrumento processual adequado para a correção de eventual error in judicando
” (STJ - Corte Especial - EDcl no AgRg nos EREsp 1.191.316/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 10/5/2013).

Finalizando, acresço mais duas ressalvas.

Primeira, se o embargante não concorda com a aplicação e/ou interpretação adotada no aresto, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, pois, repito, o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom reforçar, os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Segunda, a
exigência do prequestionamento
é dever da parte, e
não
propriamente do
julgador,
motivo pelo
qu
al
não
é necessária a menção expressa e pontual de quais dispositivos foram ou
não
observados/
violados, sendo suficiente que conste dos fundamentos decis
órios, de forma clara, coesa e suficiente, as razões fáticas e/ de direito adotados para construção do raciocínio e desfecho decisório; assim sendo, se o assunto foi expressamente considerado para o julgamento do recurso, consoante se deu no caso, resta suficientemente atendido o requisito à admissão do recurso extraordinário.

Pelo exposto, diante da manifesta inexistência de quaisquer vícios a ensejar o acolhimento do recurso, e dado ao flagrante caráter protelatório da interposição, rejeito os presentes embargos de declaração e condeno o embargante ao pagamento de multa de 2% do valor atualizado da causa (CPC, art. 1.026, §2o).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2020